Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. ANÁLISE DA OFENSA À HONRA OBJETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA A DESTITUIÇÃO DE DIRIGENTE DE ASSOCIAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE AÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ. ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, a responsabilidade extrapatrimonial se limita em analisar a ofensa à honra objetiva, que diz respeito ao bom nome e à credibilidade do ente personalizado.
2. O mero ajuizamento de ação constitui legítimo exercício de um direito assegurado na Constituição da República (art. 5o, XXXV), o qual não enseja o direito à reparação civil, ainda que improcedente a pretensão, salvo se houver má-fé ou abuso no exercício do direito do autor, o que não foi demonstrado no caso concreto.
3. Recurso conhecido e não provido.